Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujo procedimento é previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tem lugar quando o credor pretender provar o abuso da personalidade da pessoa jurídica, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50, CC). São estes os fatos a serem alegados pela parte na petição e em que se pede a instauração do incidente.

2. O inadimplemento e o encerramento irregular da sociedade empresária, quando ausente a relação de consumo, não são suficientes para autorizar a desconsideração.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.